Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ.

I – O valor elevado da causa não autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, Tema 1076 do eg. STJ.

II – Apelação do embargante provida.